Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-23.2022.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-23.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA MEDEIROS - CPF: 033.651.011-01 (APELANTE), ROMUALDO GOMES BISPO (APELADO), ROMUALDO GOMES BISPO - CPF: 003.416.371-90 (APELADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UNIÃO ESTÁVEL – ESBULHO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – DANO MORAL – INSCRIÇÃO SERASA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Na ação possessória, incumbe à parte autora provar
a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, a permanecia do requerido na posse do imóvel decorreu da união estável, portanto, não há se falar em esbulho, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Não há se falar em dano moral, em decorrência da inscrição do nome da apelante no cadastro Serasa, visto que à época dessa anotação já havia anotações preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA APARECIDA MEDEIROS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ROMUALDO GOMES BISPO.
Isentou a autora das custas, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a recorrente que a apelante manteve um relacionamento amoroso com o apelado por aproximadamente 12 (doze) anos, ou seja, do ano de 2005 ao ano de 2017, sendo essa união pública e notória.

Aduz que é legítima proprietária/possuidora do imóvel lote nº 005, Quadra 38, da Rua A, com área de 209,85 m2, localizado no loteamento Santa Elvira, Juscimeira/MT, desde o ano de 1992.

Alega que após a separação do casal, que se deu no mês julho de 2017, a apelante se dispôs a ceder ao apelado o uso do imóvel, com a condição de que este pagasse as despesas com o consumo de energia elétrica, cuja unidade consumidora permanece no nome da apelante.

Narra que o apelado não arcou com as despesas e custas junto à Concessionária de Energia Elétrica, ocasionando a inscrição do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Relata que a apelante tentou diversas vezes conversar com o apelado para que este desocupasse o imóvel, mas este se nega, estando na posse do imóvel até a presente data.

Assevera que em audiência de conciliação, as partes se conciliaram apenas quanto à dívida de energia elétrica, oportunidade que o apelado se comprometeu a efetuar os respectivos pagamentos, sendo o acordo homologado.

Afirma que a apelante preenche todos os requisitos necessários para ser restituída em sua posse, que fora esbulhada pelo apelado.

Declara que o esbulho praticado pelo apelado está configurado a partir do momento em que este se negou em deixar o imóvel amigavelmente.

Assevera que houve dano moral, porquanto o apelado não promoveu o pagamento das faturas de energia elétrica, o que ensejou a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação para restabelecer a apelante na posse do imóvel, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 225549704, alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja restabelecida a apelante na posse do imóvel, bem como condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
SONIA APARECIDA MEDEIROS
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
ROMUALDO GOMES BISPO,
alegando em síntese, que manteve um relacionamento com o requerido, por aproximadamente 12 (doze) anos.

Sustentou que é legítima proprietária/possuidora do imóvel, lote nº 05, Quadra 38 da Rua A, com área de 209,85 m2, localizado no loteamento Santa Elvira, Distrito de Santa Elvira, Juscimeira/MT, ao uso do requerido.

Aduziu que após a separação do casal, que se deu no mês de julho de 2017, a requerente se dispôs a ajudar o requerido, cedendo-lhe o uso do imóvel acima descrito, com a condição de que este pagasse as despesas com o consumo de energia elétrica, cuja unidade consumidora permanece no nome da requerente.

Relatou que o requerido não vem arcando com as despesas e custas junto a Concessionária de energia elétrica, e atualmente a dívida está no valor de R$ 6.048,12 (seis mil quarenta e oito reais e doze centavos), ocasionando inclusive a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Narrou que a requerente tentou diversas vezes conversar com o requerido para que desocupasse e quite todos os débitos com a Energia, entretanto, este se nega a desocupar o imóvel ou quitar as dívidas.

Assim, requereu em caráter liminar a reintegração de posse. Ao final, requereu a procedência da ação, restabelecendo a requerente na posse do imóvel, a condenação do requerido ao pagamento das dívidas existentes no valor de R$ 6.084,12 (seis mil oitenta e quatro reais e doze centavos) de energia, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O pedido de justiça gratuita foi deferido e a liminar de reintegração de posse indeferida no ID nº 225547746.

Audiência de conciliação parcialmente frutífera, vez que o requerido reconheceu como devido os valores referentes a energia elétrica, se comprometendo a efetuar os respectivos pagamentos (ID nº 225549652).

O acordo foi homologado no ID nº 225549663.

Devidamente citado, o requerido ofertou contestação no ID nº 225549676, alegando que a requerente teria abandonado o lar e seus 04 filhos, pois tinha iniciado outro relacionamento. Apresentou reconvenção requerendo a dissolução da entidade familiar; a usucapião familiar do imóvel, bem como a sua partilha em 50% para cada parte, e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Impugnação à contestação e reconvenção no ID nº 225549682.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Alcindo Peres da Rosa julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, é incontroverso que a posse era exercida por ambas as partes, haja vista que conviveram em união estável por 12 (doze) anos, ou seja, do ano de 2005 ao ano de 2017, residindo juntamente no imóvel objeto da ação.

Incontroverso, ainda, que o imóvel foi adquirido em 06/11/1992 pelos genitores da autora em favor da apelante e seu irmão VANDERLEY DONIZETE DE MEDEIROS e que, posteriormente, já na constância da união estável, em 14/02/2011, o INTERMAT emitiu o Título Definitivo de propriedade do imóvel em favor da autora/apelante. Confira (ID nº 225547739 – Pág. 4 e 5):

Denota-se que não há notícias nos autos sobre a existência de partilha de bens do ex-casal após o término da união estável.

Não obstante o Título Definitivo ter sido emitido pelo INTERMAT exclusivamente em nome da autora, o fato que, na hipótese, não se discute o domínio do imóvel.

Discute-se a ocorrência do esbulho possessório, portanto, necessário, para procedência da ação, que a autora tenha sido injustamente privada de sua posse.

E, no caso dos autos, o esbulho não restou demonstrado.

Isto porque, a própria autora afirma que sua união foi marcada por episódios de violências e problemas com drogas por parte do requerido, bem como que saiu de casa no ano de 2017 devido ao comportamento agressivo do requerido. Vejamos (ID nº 225549682 – Pág. 5):

Denota-se que a autora saiu do imóvel por iniciativa própria. O simples fato de as partes não mais conviverem em união estável não qualifica o requerido como esbulhador, tendo em vista o fato de o bem ter sido adquirido na constância da união.

Nesta senda, a autora poderia ter ingressado com ação própria para efetivação da separação de corpos, buscando, inclusive, o afastamento do requerido do lar conjugal, o que não o fez.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM SEPARAÇÃO DE CORPOS. AFASTAMENTO DO LAR. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70078995073 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/11/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018)

Ademais, inexiste nos autos prova da privação da posse da autora por ato arbitrário do requerido.

Assim, tendo o imóvel sido adquirido na constância da união estável, e não havendo notícia sobre a partilha de bens, legítima a posse exercida pelo requerido sobre o imóvel objeto da ação, inexistindo o alegado esbulho a justificar o pedido possessório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO NCPC - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESBULHO NÃO PROVADO
. Na ação possessória, incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida. Se a permanência da parte requerida na posse do imóvel decorreu da união estável, não há que se falar em esbulho, devendo ser mantida a sentença de improcedência.”

(TJ-MG - AC: 10000205547219001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - UNIÃO ESTÁVEL - ESBULHO NÃO COMPROVADO - POSSE DA COMPANHEIRA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73
. Considerando que a posse da apelante não é decorrente de mera permissão ou comodato, mas da união estável mantida com o filho da apelada, sendo que as prestações do imóvel foram quitadas pelo mesmo na constância da união estável, resta claro que não ficou provado o esbulho possessório. Ausentes os requisitos do art. 927 do CPC/73, impõe-se o indeferimento da reintegração de posse à apelada.”

(TJ-MG - AC: 10290090763654001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017) destaquei

Portanto, não restando provado que houve esbulho, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, denota-se que de fato a autora teve seu nome negativado junto à Concessionária de energia elétrica em 25/09/2020 e 30/01/2022, provocadas pelo apelado.

Contudo, à época em que foi inserida tais negativações, a apelante já possuía outros registros de débitos inadimplidos, a saber (ID nº 225547742 – Pág. 20):

De acordo com a Súmula 385 do STJ,
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”.

Portanto, não há se falar em dano moral em decorrência da inscrição do nome da apelante no cadastro Serasa, visto que à época dessa anotação já havia anotações preexistentes.

Dessa forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024